Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Furto. Qualificadora da fraude. Não demonstrada.
Não se reconhece a qualificadora da fraude no crime de furto, se a conduta da ré limitou-se a colocar as compras no carrinho e tentar sair do supermercado sem pagar pelos produtos, sem se valer de artifício para manter a vítima em erro ou reduzir a esfera de vigilância da res furtiva. Apelação não provida.